Tribunal: TJSP
Processo: 2219293-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução – Pessoa jurídica e pessoa física - Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que a empresa recorrente não dispõe de meios para arcar com o custo do processo – Súmula 481 do STJ – Coagravante pessoa física é empresário e deixou de juntar algum documento que pudesse comprovar a sua condição de miserabilidade jurídica – Benefício da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução – Pessoa jurídica e pessoa física - Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que a empresa recorrente não dispõe de meios para arcar com o custo do processo – Súmula 481 do STJ – Coagravante pessoa física é empresário e deixou de juntar algum documento que pudesse comprovar a sua condição de miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefícios indeferidos – Recurso desprovido.